Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIMITADA. ELEMENTO DE CONEXÃO COM A CAUSA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Com a alteração legislativa do §1° do art. 63 do CPC e a introdução do §5° no mesmo dispositivo, a eleição de foro está limitada ao domicílio ou a residência de uma das partes ou ao local da obrigação, ressalvado o firmado na legislação consumerista.
2. No caso concreto, a declinação de ofício se mostra compatível com o exercício legítimo do enunciado pelo ordenamento jurídico, considerando o local de estabelecimento da empresa ré.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do Juízo suscitante.